Tribunal: TJDFT
Processo: 0758214-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIOA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DIVÓRCIO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACORDO SOBRE PARTE DA LIDE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO E EMPRÉSTIMO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ACORDO HOMOLOGADO SOBRE PARTE DA LIDE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso e partilha de bens, que decretou o divórcio e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para determinar a partilha dos direitos e das dívidas à razão de 50% para cada parte. 1.1. A autora requer a reforma da sentença para que a partilha seja realizada nos termos da exordial cabendo: a) à apelante a fração ideal de 100% dos direitos aquisitivos sobre a Casa do Mangueiral; b) a cada um dos cônjuges a fração ideal de 50% do valor referente à venda do terreno do Jardim Botânico, sendo que “eventuais melhorias feitas pelo apelado serão abatidas do débito junto ao Banco do Brasil; c) à apelante 100% da propriedade do veículo automotor, registrado em nome do cônjuge varão com anotação de alienação fiduciária; d) ao apelante o percentual de 100% da propriedade da motocicleta, registrado em nome do cônjuge varão com anotação de alienação fiduciária; e) o pagamento do empréstimo bancário formalizado pela cédula de crédito bancário – CCB em nome da apelante seja única e exclusivamente quitado pelo apelado. 1.2. O réu pede a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que a partilha seja realizada nos termos da contestação cabendo: a) à apelante a fração ideal de 100% dos direitos aquisitivos sobre a casa do Mangueiral; b) ao apelante a fração ideal de 100% do terreno do Jardim Botânico; c) à apelante 100% da propriedade do veículo automotor; d) ao apelante o percentual de 100% da propriedade da motocicleta; e) o apelante continue repassando mensalmente para a conta bancária da apelada, a quantia mensal das parcelas do empréstimo, e esta transfira o imóvel do condomínio Estância Del Rey, no Jardim Botânico, para o nome do Apelante.
2. Gratuidade de justiça. Preclusão. Recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.1. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).2.2. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.
3. Homologação de acordo. Após o julgamento da causa por sentença, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda, integralmente quanto aos itens 2, 3 e 4, e parcialmente quanto ao item 1. 3.1. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir. 3.2. Acordo homologado (itens 1, quanto a venda do imóvel, e itens 2, 3 e 4 integralmente).
4. Mérito. Homologado o acordo em relação a quase todos os bens, resta apenas conhecer do recurso a respeito do destino do saldo remanescente da venda do terreno localizado no Condomínio Estância Del Rey, em nome da autora. 4.1. De acordo com a sentença, restou incontroverso que a quantia obtida por meio da Cédula de Crédito bancário no valor bruto de R$ 124.200,00, foi empregada na construção de uma casa no referido lote, que não foi finalizada. 4.2. Tal fato se observa até mesmo das propostas de acordo apresentadas pelas partes em relação ao destino do saldo remanescente após a venda do imóvel e quitação do mútuo, pois enquanto que o réu pretende que “o remanescente do valor permanece em favor do Requerido para recomeçar sua vida pessoal”, a autora pretende que “o valor resultante da venda deverá ser dividido da seguinte forma: 70% (setenta por cento) em favor do requerido e 30% (trinta por cento) em favor da requerente”, sendo quitadas todas as despesas do imóvel. 4.3. O direito brasileiro presume que mesmo as dívidas contraídas isoladamente são em benefício da família, conforme os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, admitindo a solidariedade dos cônjuges pelas dívidas familiares. “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” 4.4. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que os bens e as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser partilhadas de forma igualitária: “(...) 2. Tanto os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhadas, pois ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família. 4. Para que haja a partilha de bens e dívidas, é necessário comprovar que foram adquiridos ou contraídas na constância do casamento ou por esforço comum do casal. (...)” (07035260920218070007, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 28/11/2022).
5. Conforme exposto só há litígio, verdadeiramente, em relação ao saldo remanescente após a quitação de todos os débitos do referido imóvel. 5.1. Tento em vista que a sentença determinou a partilha dos bens e direitos, inclusive dos empréstimos, à razão de 50% para cada parte, não há razão para modifica-la. 5.2. Ressalte-se que “os valores correspondentes aos percentuais fixados em relação aos bens e dívidas partilhadas em condomínio deverão ser apurados na venda, adjudicação, quitação, compensação ou alienação judicial a ser efetuada perante o juízo cível competente”.
6. Em face do artigo 85, §11 do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor do empréstimo R$ 124.200,00).
7. Apelos improvidos. 7.1. Acordo homologado sobre parte da lide.